Tribunal: TJDFT
Processo: 0742822-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL. CONTINUIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPRA DE VOLUME MÍNIMO. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO.
1. Verificando-se que a apelante expôs de forma adequada o motivo de seu inconformismo com a sentença, expondo argumentos hábeis a combater o julgamento, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica.
2. Um dos corolários básicos da boa-fé processual é a “venire contra factum proprium”, segundo o qual se veda o comportamento contraditório, ou seja, não deve ser aceito que uma pessoa se comporte de determinada maneira por um certo período, gerando expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado, e, posteriormente, modifique sua conduta de forma inesperada.
3. A venda regular de combustíveis aos postos revendedores mesmo após transcorrido o prazo do contrato de promessa de compra e venda de produtos e uso de marca configura comportamento incompatível com a intensão de encerrar a relação contratual.
4. Não há que se considerar indevido o uso do trade dress da marca pelos revendedores se o conjunto probatório dos autos permite concluir que os produtos comercializados foram adquiridos junto à distribuidora contratada.
5. Não é devida a rescisão judicial do contrato por inadimplemento, com o pagamento de multa, danos materiais ou moral, quando a parte autora não comprova o descumprimento contratual alegado, não se desincumbindo do ônus probatório atribuído pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e não provida.